Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731441-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão de ID 164864842, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0726530-25.2023.8.07.0001 ajuizado por ANA PAULA DE ALBUQUERQUE. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada para obrigar a Agravante a realizar a ligação da energia elétrica no imóvel localizado na CLS 409, Bloco D, loja 30, Asa Sul, nos seguintes termos: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ingressou com tutela antecedente em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO DE BRASÍLIA, requerendo que a ré seja compelida a autorizar a titularidade do contrato, para que possa utilizar a energia elétrica do imóvel localizado 09, Bloco D, loja 30, Asa Sul. Os documentos acostados aos autos apontam que a autora é a nova locatária do bem, não tendo qualquer vínculo com o o inquilino anterior e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos seus débitos que, inclusive, ensejarão o seu despejo por falta de pagamento. Assim, não pode a ré negar o fornecimento de energia elétrica no imóvel, atrelado ao nome da autora. Evidente, portanto, a probabilidade do direito alegado e, ainda, o perigo de dano, pois aguardar o final do processo poderá fazer com que a autora seja privada do desenvolvimento de sua atividade. Assim, defiro a tutela pretendida, a fim de determinar que a parte ré autorize a ligação de energia elétrica, em nome da autora, no prazo de 48 horas a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Cite-se. Intime-se. Venha a inicial na íntegra, no prazo legal. Nas razões recursais, o agravante alega inépcia da inicial, uma vez que não apresentado o aditamento da inicial nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC; cerceamento de defesa, diante da concessão da tutela apesar da necessidade de dilação probatória; perda superveniente do objeto, eis que já cumprida a tutela deferida e se confunde com o mérito. Aduz necessidade de redução da multa fixada para evitar o enriquecimento injustificado da Agravada, pois entende que a multa foi estipulada de forma desproporcional em comparação ao bem jurídico tutelado. Entende haver perigo na demora em face da possibilidade de prosseguimento de execução provisória com atos expropriatórios para satisfação de débito contra a Agravante. Assim, a Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida; preliminarmente o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial para extinguir a ação; e no mérito a revogação da tutela de urgência e a redução da multa fixada. Preparo regular (ID 49600534). Verifica-se que apresentada contestação nos autos de origem com alegações de não demonstração do nexo de causalidade, eis que não comprovado que o dano foi causado por ação ou omissão da Agravante; inexistência de negativa injustificada para a não realização da transferência da titularidade do contrato; necessidade de quitação de débitos anteriores; impossibilidade de inversão do ônus da prova; bem como peticionado pela Agravante informando o cumprimento da liminar. Ainda, decorridos 15 (quinze) dias, apresentada petição pela Agravada complementando a inicial e requerendo a procedência da ação para, além do já requerido, confirma a tutela antecipada concedida de forma antecedente para condenar a Ré a obrigação de fazer na ligação da energia e transferência do contrato em nome de Autora; bem como confirmado o cumprimento da tutela deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Logo de início, há de se destacar ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante porquanto informa que não observância à previsão do art. 303, §2o do CPC, no entanto apresentada petição complementar em 28/7/2023. Se preenchidos ou não os requisitos pela inicial, ainda não analisado pelo Juízo de Primeira Instância, de modo que é incabível fazê-lo em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. De igual forma, sequer submetido ao crivo do Magistrado de Primeiro Grau, as hipóteses de cerceamento de defesa ou perda superveniente do objeto da ação, porquanto sequer constam apresentadas na peça contestatória. Ressalte-se que os fatos narrados a justificar o pedido de concessão de efeito suspensivo não guardam qualquer relação com a decisão recorrida. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC; bem como, fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no Juízo de Primeiro Grau caracterizam inovação recursal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. As alegações de falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, incompetência da Justiça estadual, chamamento ao processo de litisconsortes passivos, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e exclusão dos juros remuneratórios não foram apreciadas pelo Juízo a quo na decisão agravada. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede sob pena de se incorrer em supressão de instância – inovação recursal configurada. 2. Preclusa a oportunidade de discussão das conclusões apresentadas pelo perito no laudo e no seu complemento. Hipótese em que o agravante foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial complementar, deixando transcorrer o prazo in albis, sobrevindo, então, a decisão agravada pela qual homologado o laudo e fixado o quantum debeatur ? preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". 3. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 1.016 do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. 3.1. Destaca-se que o princípio da dialeticidade "( ) impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos ( )" (RMS 30842 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). 3.2. E se fixa que "Constatando-se que os temas abordados na Apelação (e também em agravo de instrumento) não guardam correspondência com o que foi decidido ( ), resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido" (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.3. Da análise dos autos, infere-se que o agravante apenas reitera alegações apresentadas na contestação, de maneira genérica e algumas desconexas com os acontecimentos processuais, tratando, por vezes, de matéria estranha àquela debatida nos próprios autos, evidenciando inexistência de correlação lógica entre os argumentos deduzidos no agravo de instrumento e os fundamentos declinados na decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Acolhidas as preliminares de inovação recursal, preclusão e violação ao princípio da dialeticidade, agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1654887, 07215090820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques nossos) Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC, unicamente quanto a fixação das astreintes, pois, presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na ação de origem consta informação de que a Agravada é nova locatária de imóvel, anteriormente locado por terceiro que desocupou o imóvel e deixou pendentes débitos com a Agravante. A Agravada e nova locatária do imóvel para início de sua atividade comercial, necessitando da prestação do serviço fornecido pela Agravante, solicitou a transferência do contrato e a religação do fornecimento de energia, os quais foram recusados pela Agravante conforme documento de ID. 163277557. O STJ firmou entendimento no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, tem natureza pessoal, ou seja, não é atribuído a coisa (propter rem), não está vinculada ao imóvel. Assim, deve-se verificar aquele cadastrado como responsável pelo pagamento das faturas junto à prestadora do serviço público. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010). 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (grifo nosso) Embora o art. 128 da Resolução 414 da ANEEL autorize a negativa de alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços por existência de débito em aberto, caso verificada a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante; no presente caso, verifica-se que o imóvel estava alugado para empresa do ramo de restaurantes, a solicitação de alteração de titularidade do contrato com a Agravante, não se mostra impossibilidade, pois a sucessão empresarial não resta comprovada, não sendo suficiente para tanto o fato de o imóvel ter sido novamente locado para utilização comercial, inexistindo evidência de vínculo entre as locatárias. APELAÇÃO. DÉBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE COMUNICADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ATUAL USUÁRIO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, reconheceu a inexistência da dívida cobrada pela ré em razão de irregularidade verificada no medidor de consumo de energia elétrica, e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os débitos de energia elétrica têm natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel, não possuindo natureza propter rem. Assim, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços. 3. Se o usuário consumidor de energia elétrica deixa de comunicar à fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores. Assim, deve-se verificar quem está cadastrado como responsável pelo pagamento das faturas na prestadora do serviço público. 3.1. No presente caso, foi comunicada a alteração do contrato de locação e pleiteada a transferência de titularidade da unidade consumidora, não podendo o atual consumidor, portanto, arcar com obrigação de natureza pessoal advinda de consumo realizado pelo anterior locatário/titular da unidade consumidora. 4. Há previsão no art. 128 da Resolução 414 da ANEEL no sentido de ser possível a negativa de alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços, diante da existência de débito em aberto, caso se comprove a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante. 4.1. Verifica-se, no entanto, que além de ter se efetivado a alteração de titularidade (sem sequer ter sido comunicado o débito ao novo titular), a sucessão empresarial não foi comprovada, não sendo suficiente para tanto o fato de o imóvel ter sido novamente locado para empresa do ramo de restaurantes, sem evidência de vínculo entre as locatárias. 5. Constatada a ilicitude tanto da cobrança do débito como do corte de energia efetuado pela apelante, deve ser mantida a anulação da dívida em nome da apelada e o ressarcimento pelos danos materiais comprovados nos autos, decorrentes do referido corte. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.o 227). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito. 7. Pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial. 8. A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da empresa apelada, desacompanhada de comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, não logra, por si só, configurar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, não podendo, consequentemente, levar à condenação da apelante por danos morais. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438593, 07212062520218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeira Instância, por entender que estavam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, concedeu integralmente o requerimento da autora, ora agravada, de forma a garantir-lhe o reestabelecimento do serviço de fornecimento de energia. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de o mérito ser julgado em favor da agravante nada impede o ressarcimento, na medida que for considerada devido, dos valores despendidos; bem como a atual locatária deverá arcar com as despesas atuais do fornecimento do serviço. Sobre a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, tenho como justa e correta, ante a natureza do negócio. Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo razoável, pois, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser irrisório, a ponto de ser mais vantajosa que a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Pela análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 08 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator